Tribunal: STF
Processo: ADI 6379
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, distribuída por prevenção à ADI nº 6.371, mediante a qual se busca ver declarada a inconstitucionalidade do art. 6º, caput, da Medida Provisória nº 946, de 7 de abril de 2020, a fim de assentar-se o entendimento de que a liberação do saque de contas do FTGS deve ser feita, de forma imediata, mas prioritariamente, àqueles que recebem até dois salários mínimos e, acima dessa renda, àqueles com idade acima de 60 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas, até o limite disposto no art. 4º do Decreto nº 5.113, de 22 de junho de 2004, podendo tal valor ser parcelado pelo Governo. 



    Solicitei informações ao Presidente da República e ao Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, no prazo de 72 horas (eDOC 10).



    O Secretário de Política Econômica prestou informações (eDOC 17). Em síntese, relata que a MP nº 946/2020, aqui atacada, irá beneficiar 60,8 milhões de trabalhadores que têm contas ativas no FGTS, dos quais 30,7 milhões poderão sacar todo o dinheiro depositado por possuírem até um salário mínimo de saldo, sendo que até 70% das contas do FGTS dos trabalhadores de baixa renda poderão ser zeradas. Do ponto de vista econômico, o volume máximo potencial de saques é de R$ 36 bilhões porque, apesar de o Fundo ter um ativo aproximado de 534 bilhões, a maior parte desses recursos encontra-se comprometida com operações de crédito:



    “Elementos do Ativo do FGTS  Valor (em R$ bi)



    Disponibilidades e operações compromissadas  20,9



    Títulos públicos      88,6



    Outros títulos e valores mobiliários   47,6



    Operações de crédito     377,5



    Total       534,6”



    Segundo o secretário, o deferimento da medida cautelar “corresponderia a uma perda de liquidez imediata para o FGTS de mais de R$ 137 bilhões, ultrapassando em mais de R$ 100 bilhões a capacidade de pagamento do Fundo nesse instante”.



    O Presidente da República encaminha informações elaboradas pela AGU (eDOC 28). Em síntese, alega a impossibilidade de controle judicial sobre o poder de edição de medidas provisórias, sendo necessária a continuidade do debate legislativo sobre a MP nº 946/2020. Ainda, sustenta a impossibilidade de intervenção judicial no conteúdo da política pública do Governo, o que importaria em violação ao princípio da separação dos Poderes. No mérito, defende que a MP nº 946/2020 concretiza política pública adequada ao estado de calamidade nacional decretado, adequando as consequências específicas decorrentes da Pandemia da Covid-19, ao contrário do Decreto existente, que regulamenta saque do FGTS para casos de calamidade territorialmente delimitada.



    Considerando as informações recebidas, determinei a aplicação do art. 12 da Lei nº 9.868 (eDOC 38).



    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido (eDOC 39).



    A Procuradoria-Geral da União, em parecer, manifesta-se pela procedência parcial do pedido, tão somente para declarar inconstitucional a expressão “a partir de 15 de junho de 2020”, contida no art. 6º da MP nº 946/2020 (eDOC 42).



    Em 29 de maio de 2020 (eDOC 44), indeferi a medida cautelar pleiteada.



    A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – ABRAINC (eDOC 31) e a Caixa Econômica Federal (eDOC 45) solicitaram ingresso no feito, na condição de amicus curiae.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a MP nº 946, de 2020, objeto de impugnação na presente ação, perdeu sua eficácia em 4 de agosto de 2020, conforme Ato Declaratório nº 101/2020, publicado no Diário Oficial da União, em 6.8.2020.



    Ressalto que o Congresso não disciplinou as relações jurídicas decorrentes da mencionada MP, conforme preceitua o § 3º do art. 62, restando, portanto, conservadas as relações jurídicas decorrentes dos atos praticados durante sua vigência, nos termos do § 11 do mesmo artigo:



    “Art. 62 (...)



    § 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.



    (…)



    § 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.”



    Entendo que este Tribunal tem encontro marcado com este tema. Conforme destacado pela Ministra Cármen Lúcia, no julgamento da ADPF nº 216, “o § 11 do art. 62 da Constituição visa garantir segurança jurídica à queles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada, mas isso não pode se dar ao extremo de se permitir a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sob a do Poder Legislativo, em situações, por exemplo, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivalha à manutenção de sua vigência” (ADPF nº 216, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2020).



    No caso dos autos, no entanto, o Poder Executivo ainda editou a MP nº 1.105/2022, que permitiu o “saque extraordinário” do FGTS de até R$ 1.000,00 por trabalhador, até 15 de dezembro de 2022.



    Verifico que não houve pedido de aditamento à inicial em relação à nova norma.



    Assim, tendo em vista a perda de eficácia da MP nº 946, aqui impugnada, bem como a edição do ato normativo superveniente, constato o prejuízo da presente ação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada, por perda superveniente de objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente